Tribunal: CARF
Processo: 11080.722738/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722738/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.536 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
DENISE SARQUIS BERTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722738/2011-66
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.536 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722738/2011-66

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário 2007, no
valor originário de R$ 5.548,77, acrescido de multa de ofício e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de omissão de rendimento decorrente de ação trabalhista (R$ 3.871,65), dedução
indevida de previdência privada (R$ 2.421,90) e dedução indevida de despesas médicas
(R$ 20.698,75).
O contribuinte alega, em síntese, que não houve omissão, pois o valor apontado refere-
se ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte, fls. 13 e 16; que a dedução com
previdência
complementar encontra-se correta, anexando comprovantes para
comprovação (fls. 14 e 15); e anexa dez recibos relativos à despesa odontológica no
valor total de R$ 20.000,00, fls. 17 a 20, buscando afastar a glosa da dedução indevida
de despesa médica.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução do imposto retido na fonte do valor dos rendimentos tributáveis informados
na declaração de ajuste concomitante à sua compensação a título de imposto pago
antecipadamente subtrai indevidamente da tributação valores sujeitos ao ajuste anual.
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas àcomprovação, a
critério da autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.536 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722738/2011-66

O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Afirma a Notificação
de Lançamento que, “Intimada através do Termo de Intimação Fiscal n.o
2008/911379729156393 a apresentar comprovantes das despesas médicas, a contribuinte não
apresentou tais documentos.”
Em sua Impugnação, a recorrente juntou os comprovantes que reapresenta em
sede de recurso, os quais foram considerados insuficientes pela decisão de primeira instância,
nos seguintes termos:

A dedução de despesa odontológica também não restou comprovada, visto que os
recibos apresentados apenas indicam de modo genérico a realização de tratamento
odontológico continuado, sem especificação dos serviços prestados que permitam aferir
a sua autenticidade. O endereço do prestador de serviço indica consultório odontológico
localizado em município afastado 150 quilômetros do domicilio do sujeito passivo, que
reside na capital do Estado do Rio Grande do Sul, cidade que oferta uma quantidade
significativa de profissionais, não havendo justificativa para a eleição não usual de
prestador.
Não bastasse isso, inexiste comprovação do ônus financeiro das despesas declaradas,
que indicam dispêndio de valor relevante, representando montante superior a quatorze
por cento dos rendimentos tributáveis do sujeito passivo. As despesas declaradas,
portanto, demandam a realização de instrução probatória mais robusta por parte do
sujeito passivo que a simples apresentação de recibos genéricos (Lei no 9.250, de
26/12/1995, art.8o, inciso II, “a”, e § 2o, incisos I a V).
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 23/9/1943, art. 11 §§3o a 5o; e Decreto no 3.000, de
26/3/1999, art. 73, caput). É dever do contribuinte instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts.
15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972).

Analisando os recibos às fls. 17-20, verifico que estes contêm todos os requisitos
exigidos pela legislação, constando nome, endereço e número de inscrição no CPF do
profissional, discriminação do tratamento, além de assinatura e número de CRO do profissional
responsável. O fato de a descrição do tratamento encontrar-se genericamente redigida nos
recibos — “tratamento odontológico da paciente acima” — não é o suficiente para
descaracterizar os documentos. Ademais, a recorrente complementa a documentação com
declaração firmada pelo profissional — ainda que sem firma reconhecida — na qual atesta a
realização dos tratamentos.
Por esta razão, deve ser reestabelecida a dedução glosada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.536 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722738/2011-66

Fl. 78
DF CARF MF
Original